Tribunal: STF
Processo: HC 136470
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Ato infracional equiparado a roubo agravado pelo concurso de agente. Aplicação da medida socioeducativa de internação. Alegada falta de fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor do enunciado. Agravo regimental não provido. 



    1. A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte. A decisão ora hostilizada não merece reparos, pois a questão foi resolvida nos exatos termos da pacífica jurisprudência da Corte. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou como adequada a medida socioeducativa de internação quando fundamentada na “gravidade do ato infracional praticado – análogo ao delito de roubo com emprego de arma de fogo – somada a aspectos psicossociais desfavoráveis constantes do relatório interdisciplinar” (RHC nº 115.077/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/9/13).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.